Tribunal: TJPA
Processo: 0001954-94.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001954-94.2008.8.14.0015

APELANTE: CENTRAL COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA

APELADO: MARIA LUCIA SOLEDADE SILVEIRA COMERCIO ME, DILSON RAIMUNDO GOMES PINHEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃOS DE PROCESSOS CONEXOS. PETIÇÕES COM ARGUMENTAÇÕES IDÊNTICAS. AÇÃO ORDINÁRIA (
0003596-05.2008.8.14.0015) E AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA (0001954-94.2008.8.14.0015). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. TEMPESTIVIDADE RECURSAL, NULIDADE DA INTIMAÇÃO E PRECLUSÃO PRO JUDICATO EXPRESSAMENTE ANALISADAS NOS ACÓRDÃOS EMBARGADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I –
A teor do que determina o art. 1.022 do CPC, somente diante de obscuridade, contradição ou omissão na decisão é que pode a parte interessada interpor Embargos de Declaração.

II –
Não há contradição quando os acórdãos embargados examinam de forma expressa e detalhada a nulidade da intimação da sentença, a impossibilidade de restabelecimento do trânsito em julgado anteriormente afastado (preclusão pro judicato) e a consequente tempestividade da apelação, tudo com base na renúncia dos patronos ocorrida antes da prolação da sentença e na devolução do AR, elementos amplamente expostos na fundamentação colegiada.

III –
A alegada omissão não procede, pois os acórdãos enfrentaram integralmente a controvérsia devolvida, inclusive quanto à cronologia dos atos processuais, à validade das intimações e à ciência efetiva da parte, inexistindo qualquer ponto essencial não apreciado.

IV –
No caso, verifica-se que a parte embargante pretende, em verdade, a reapreciação do mérito — especialmente para restabelecer o suposto trânsito em julgado e a intempestividade da apelação — providência inviável na via estreita dos aclaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

V –
Embargos de Declaração conhecidos e não providos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0001954-94.2008.8.14.0015 e 0003596-05.2008.8.14.0015

EMBARGANTE: MARIA LUCIA SOLEDADE SILVEIRA COMERCIO ME

ADVOGADO: MARCIO MURILO CAVALCANTE DE LIMA

ADVOGADO: KEZIA CAVALCANTE GONCALVES FARIAS

EMBARGADO: CENTRAL COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA

ADVOGADO: BETHANIA DO SOCORRO GUIMARAES BASTOS CAVALEIRO DE MACEDO

ADVOGADO: PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de dois embargos de declaração opostos por
M. LÚCIA SOLEDADE SILVEIRA COMÉRCIO ME
, envolvendo ação ordinária e ação cautelar preparatória, originalmente ajuizadas pela embargante, que buscavam impedir a utilização da marca “Central Motos” pela parte adversa,
CENTRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA
.

Registre-se que a ação cautelar foi proposta como medida preparatória da ação ordinária posteriormente ajuizada, ambas envolvendo a mesma controvérsia acerca do uso de marca.

Quanto ao processo nº
0003596-05.2008.8.14.0015 (ação ordinária):

Após sentença de procedência, foi interposto recurso de apelação pela requerida, vindo o processo a ser apreciado e o acórdão proferido pela Turma deu provimento ao recurso da apelante para anular a sentença e, desde logo, julgar improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo nulidade da citação, da intimação da sentença e a impossibilidade jurídica dos pedidos relacionados ao uso da marca “Central Motos”, razão pela qual a embargante opôs os presentes aclaratórios.

O acórdão embargado concluiu pela nulidade da citação e da intimação da sentença, afirmando que o juízo de origem, após declarar inválida a ciência da decisão e afastar o trânsito em julgado, não poderia posteriormente alterar esse entendimento em razão da preclusão pro judicato. Reconheceu, assim, que a apelante somente tomou ciência da sentença quando consultou os autos em secretaria, em 03/08/2021, tornando tempestiva a apelação. No mérito, afastou a revelia e julgou improcedentes os pedidos autorais ao constatar que a marca “Central Motos”, registrada em modalidade mista, não conferia exclusividade sobre os elementos nominativos, inexistindo concorrência desleal ou possibilidade de confusão entre consumidores, pois as empresas atuam em ramos distintos dentro do mesmo segmento. Por fim, concluiu pela inexistência de danos indenizáveis, afastou a tutela de urgência e inverteu os ônus sucumbenciais.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de reconhecer a intempestividade da apelação, afirmando que a empresa foi regularmente intimada da sentença, tanto por publicação no Diário de Justiça quanto por AR encaminhado ao endereço constante dos autos, ressaltando que eventuais devoluções postais decorreram de culpa exclusiva da apelante, que não atualizou seu endereço. Alega, ainda, que o juízo de primeiro grau teria corretamente restabelecido a validade das intimações após verificar que o então patrono não comprovou a comunicação da renúncia, razão pela qual o trânsito em julgado teria ocorrido em 2017 e não poderia ser afastado, invocando, inclusive, princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Sustenta também que o acórdão contrariou o art. 505 do CPC ao afirmar que o juízo estaria impedido de revisar decisão anterior em matéria de ordem pública, defendendo que temas relacionados à validade das intimações podem ser revistos a qualquer tempo. Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer o trânsito em julgado da sentença e reconhecer a intempestividade da apelação, além da manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, a embargada Central Comércio e Serviços de Motos Ltda. sustenta que não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual analisou exaustivamente todos os argumentos relevantes, enfatizando que os embargos constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento. A embargada alega, ainda, que a empresa embargante se encontra cancelada desde 2010, o que comprometeria sua capacidade processual; afirma que as alegações de validade das intimações são infundadas e que os elementos trazidos pela embargante distorcem os fatos e buscam induzir o julgador a erro. Aponta que as argumentações sobre suposta ciência da sentença, renúncia de advogado e preclusão não possuem amparo no conjunto probatório e que o acórdão enfrentou adequadamente todos os pontos levantados, especialmente quanto à nulidade da intimação, à tempestividade recursal e à inexistência de direito marcário exclusivo. Ao final, requereu o não conhecimento ou a rejeição dos embargos, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

Quanto ao processo nº 0001954-94.2008.8.14.0015 (ação cautelar preparatória):

O juízo de origem havia confirmado liminar em favor da embargante, decisão posteriormente reformada pelo acórdão recorrido, que anulou a sentença por ausência de fundamentação e, desde logo, julgou improcedentes os pedidos cautelares, diante da inexistência de exclusividade sobre o elemento nominativo da marca e da não configuração de concorrência desleal.

No acórdão impugnado, a Relatoria reconheceu, inicialmente, a tempestividade da apelação mediante o afastamento do trânsito em julgado anteriormente certificado, ante a nulidade da intimação da sentença, considerando que os advogados da apelante haviam renunciado em data anterior e que a intimação postal dirigida à empresa restou infrutífera. Concluiu-se que o magistrado de primeiro grau não poderia restabelecer o trânsito em julgado já afastado, em razão da preclusão
pro judicato
. Superada essa questão, o colegiado anulou a sentença por ausência de fundamentação e, aplicando o art. 1.013, §3º, IV, do CPC, julgou improcedente a ação cautelar, considerando que o registro da marca, por ser misto, não conferia exclusividade sobre os elementos nominativos, além de inexistir demonstração de prejuízo ou confusão capaz de configurar concorrência desleal.

Nos embargos de declaração, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições ao deixar de reconhecer a intempestividade da apelação, asseverando que a intimação da sentença foi válida e que o prazo recursal transcorreu sem manifestação, configurando trânsito em julgado. Argumenta que a preclusão
pro judicato
não se aplicaria ao caso por envolver matéria de ordem pública; afirma ainda que a intimação postal teria sido corretamente encaminhada ao endereço constante nos autos, que o patrono da parte teria confirmado ciência da decisão e que não haveria nulidade a ser reconhecida. A embargante também aponta a necessidade de esclarecimentos sobre a aplicação do art. 505 do CPC, sobre a validade das intimações e sobre a alegação de que o AR teria sido enviado a estabelecimento errado, buscando conferir efeitos modificativos aos embargos para restabelecer a sentença transitada em julgado.

Em contrarrazões, a embargada sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, afirmando que as alegações da embargante revelam mero inconformismo com o julgamento e tentativa de rediscutir a matéria.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0001954-94.2008.8.14.0015 e 0003596-05.2008.8.14.0015

EMBARGANTE: MARIA LUCIA SOLEDADE SILVEIRA COMERCIO ME

ADVOGADO:

MARCIO MURILO CAVALCANTE DE LIMA

ADVOGADO: KEZIA CAVALCANTE GONCALVES FARIAS

EMBARGADO: CENTRAL COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA

ADVOGADO:

BETHANIA DO SOCORRO GUIMARAES BASTOS CAVALEIRO DE MACEDO

ADVOGADO: PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Considerando tratar-se de processos conexos, com identidade de partes, pedidos e fundamentos, e diante da evidente simetria das teses deduzidas nos embargos de declaração opostos em ambos os feitos, profiro voto único aplicável tanto ao processo principal quanto à ação cautelar preparatória, os quais devem ser julgados na mesma sessão.

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de contradição e omissão nos Acórdãos, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

Não há contradição interna nos acórdãos embargados. Os julgados foram coerentes ao reconhecerem a nulidade da intimação da sentença, uma vez que os advogados da então apelante haviam renunciado aos poderes em 14/07/2016 — quase um ano antes da prolação da sentença em 08/07/2017 — e, portanto, não poderiam ser considerados intimados. Também foi devidamente destacado que o AR enviado à própria parte retornou com a anotação “desconhecido”, e que posterior decisão do juízo de origem, restabelecendo o trânsito em julgado antes afastado, confrontava a preclusão
pro judicato
, expressamente tratada no acórdão.

O acórdão analisou integralmente a controvérsia acerca da tempestividade recursal, indicando de forma precisa que a ciência válida da sentença somente ocorreu quando o advogado da parte acessou os autos em 03/08/2021, tornando tempestiva a apelação interposta.

Assim, não há omissão nem contradição: todos os pontos levantados nos aclaratórios foram enfrentados na decisão colegiada, e a tentativa de revisitar matéria fática e jurídica já apreciada desnatura a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, ainda que os Embargos sejam rejeitados, não havendo necessidade de manifestação expressa.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
dos
Embargos
Declaratórios de ID 24128718 nos autos nº 0003596-05.2008.8.14.0015 E ID 23839469 nos autos nº 0001954-94.2008.8.14.0015, mantendo-se integralmente os acórdãos embargados, tal como lançados.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026